Tribunal: TJES
Processo: 0003891-50.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003891-50.2012.8.08.0021

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: ALESSANDRO DA SILVA COELHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – COMPROVAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA – DOCUMENTAÇÃO – VALORAÇÃO DO JULGADOR – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Lei Federal nº 6.194/1974
não estabelece critérios e formalidades para a
validade da
documentação a ser apresentada pelo segurado com o fim de comprovar as despesas médicas
e suplementares
,
devendo a idoneidade da prova ser objeto de valoração pelo juiz.

2.
H
avendo o pagamento parcial do valor d
e ressarcimento de despesas médicas e suplementares
,
incidirá
a correção monetária
pelo INPC
a partir da data
do desembolso
até a data da citação,
a partir de quando deverá incidir apenas
juros de mora pela taxa SELIC.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e Apelado ALESSANDRO DA SILVA COELHO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003891-50.2012.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: ALESSANDRO DA SILVA COELHO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003891-50.2012.8.08.0021

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: ALESSANDRO DA SILVA COELHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme alegado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança DPVAT” ajuizada por ALESSANDRO DA SILVA COELHO, ora Apelado, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ora Apelante, pretendendo a complementação da indenização do seguro DPVAT e de despesas de assistência médica e suplementares, que alega ter recebido a menor.

Pela sentença de fls. 294/297, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento de complementação de indenização para reembolso de despesas médicas e suplementares no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), acrescido de correção monetária a contar do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 299/308, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada, alegando (1) ausência de cobertura para o evento, considerando não ter havido o envolvimento de veículo automotor no acidente noticiado nos autos; (2) ausência de nexo causal entre os gastos alegados e o acidente respectivo, e, por fim, (3) a sua sucumbência foi mínima.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 325/351, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A Apelante alega, em suas razões recursais, ausência de cobertura para o evento, considerando não ter havido o envolvimento de veículo automotor no acidente noticiado nos autos.

Além da documentação constante dos autos demonstrar a ocorrência de acidente envolvendo veículo automotor, notadamente o boletim de ocorrência de fls. 13/14, tem-se que a Apelante, na via administrativa, já havia reconhecido o direito ao recebimento do seguro DPVAT e do ressarcimento de despesas médicas, ainda que em valor inferior ao postulado pelo Apelado, devendo a r. sentença vergastada ser mantida neste particular.

Em continuidade, registre-se que a Lei Federal nº 6.194/1974, ao disciplinar o seguro DPVAT, não impõe, em seu art. 3º, inc. III, forma específica de comprovação da despesa médica ou suplementar cujo reembolso é postulado pelo segurado, razão pela qual a prova documental deverá ser objeto de valoração pelo juiz.

Veja-se:

“Art. 3
o
- Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

(...)”

Nesta senda, nada impede que a comprovação da despesa ocorra por meio de mero recibo, desde que contenha, é verdade, informações essenciais que permitam o efetivo contraditório.

No caso, o Apelado alegou na petição inicial ter suportado com despesas de tratamento fisioterápico no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sendo que a Apelante, por outro lado, reconheceu, na via administrativa, o direito ao ressarcimento de R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais – fls. 211/212).

Com efeito, os recebidos constantes de fls. 11/12 devem ser considerados para fins de apuração do valor suportado pelo Apelado a título de despesas com tratamento médico e fisioterápico, eis que idôneos à comprovação pretendida, notadamente porque indicam os prestadores do serviço (consulta médica, acupuntura e fisioterapia) e a data em que realizados. Ademais, os serviços cujo ressarcimento é reclamado estão em consonância com as prescrições médicas de fls. 08/10.

Acerca da matéria já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme ilustra o recente julgamento do recurso de apelação nº 0000340-87.2016.8.08.0032, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO OU FRAUDE NO RECIBO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No tocante ao seguro DPVAT, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com o fim de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente o recibo de pagamento que guarde relação com os danos sofridos, salvo se comprovada sua falsidade.

2. O termo inicial da correção monetária da indenização dos valores a serem restituídos a título de despesas médicas e suplementares é a data do desembolso.”

Nesta senda, deve ser mantida a sentença na parte em que condenou a Apelante ao pagamento de complementação de indenização por despesas médicas.

Não há que se falar, por outro lado, em sucumbência mínima da Apelante, eis que a pretensão autoral, neste particular, foi integralmente acolhida, já que a diferença de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) corresponde exatamente ao valor indicado como devido na petição inicial.

Consoante cediço, havendo o pagamento parcial do valor de ressarcimento de despesas médicas e suplementares, incidirá a correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso até a data da citação, a partir de quando deverá incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC.

Embora a irresignação recursal não englobe os consectários legais que incidem sobre o valor do reembolso, inexiste óbice à alteração da sentença neste particular, pois é cediço que os juros de mora e a correção monetária consubstanciam matéria de ordem pública, portanto, cognoscível
ex officio
, cuja alteração não importa em
reformatio in pejus
, à luz da firme orientação jurisprudencial firmada acerca da matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento, ao passo em que altero a r. sentença, de ofício, apenas para determinar que sobre a condenação incidirá correção monetária pelo INPC a contar do desembolso até a citação, a partir de quando deverá incidir apenas a taxa Selic.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao Apelado de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – COMPROVAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA – DOCUMENTAÇÃO – VALORAÇÃO DO JULGADOR – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Lei Federal nº 6.194/1974
não estabelece critérios e formalidades para a
validade da
documentação a ser apresentada pelo segurado com o fim de comprovar as despesas médicas
e suplementares
,
devendo a idoneidade da prova ser objeto de valoração pelo juiz.

2.
H
avendo o pagamento parcial do valor d
e ressarcimento de despesas médicas e suplementares
,
incidirá
a correção monetária
pelo INPC
a partir da data
do desembolso
até a data da citação,
a partir de quando deverá incidir apenas
juros de mora pela taxa SELIC.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e Apelado ALESSANDRO DA SILVA COELHO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.